Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703825-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por OAS EMPREENDIMENTOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706792-62.2021.8.07.0020 iniciado por CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL (agravado), indeferiu o seu pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID. 135099513 dos autos de origem). Compulsando os autos, contudo, verifico que o preparo recursal não foi pago, inexistindo informações neste recurso ou mesmo na origem acerca de eventual gratuidade da justiça deferida a seu favor. Assim, determino a agravante OAS EMPREENDIMENTOS S/A que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento tempestivo das custas recursais ou promova o seu pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, intime-se a recorrente para juntar a procuração outorgando poderes ao causídico que subscreve a exordial deste recurso (Dr. LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711), advertindo que o não cumprimento desta diligencia igualmente acarretará o não conhecimento do recurso Publique-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora